Tribunal: TCU
Processo: 021.708/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17411/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse do sr. Ricardo Mendes Junior, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 021.708/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eleusis Ronconi de Nazareno (XXX.663.239-XX); Maria Cristina Paganini (XXX.412.009-XX); Ricardo Mendes Junior (XXX.287.089-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão do sr. Ricardo Mendes Junior, esclareça: 1.7.1.1. as razões para a alteração da classe e do nível do cargo do interessado, objeto do ato de alteração e-Pessoal 75241/2019, já registrado; 1.7.1.2. a alteração objetivamente produzida, por meio do ato autuado neste processo (e-Pessoal 122146/2020), em relação ao ato inicial de aposentadoria do interessado (e-Pessoal 61898/2018), também já registrado.